Tribunal: TJSP
Processo: 2104218-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa. Existência de garantia por penhora sobre o faturamento. Agravante que pretende a constrição do imóvel oferecido pelo agravado, e que havia recusado, anteriormente, sob o argumento de ausência de liquidez. Pedido que se apresenta contraditório. Demais bens imóveis que não se encontram livres e desembaraçados, servindo como garantia em alienação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa. Existência de garantia por penhora sobre o faturamento. Agravante que pretende a constrição do imóvel oferecido pelo agravado, e que havia recusado, anteriormente, sob o argumento de ausência de liquidez. Pedido que se apresenta contraditório. Demais bens imóveis que não se encontram livres e desembaraçados, servindo como garantia em alienação fiduciária. Situação que obsta o deferimento do pedido de reforço de penhora. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104218-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LOUIS
DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL LTDA, é agravado PAULO
CÉSAR SOMÍLIO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104218-50.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2104218-50.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Louis Dreyfus Company Sucos S/A
Agravado: Paulo Cesar Somilio
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42880)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução
por quantia certa. Existência de garantia
por
penhora
sobre
o
faturamento.
Agravante que pretende a constrição do
imóvel oferecido pelo agravado, e que havia
recusado, anteriormente, sob o argumento
de ausência de liquidez. Pedido que se
apresenta
contraditório.
Demais
bens
imóveis que não se encontram livres e
desembaraçados, servindo como garantia
em alienação fiduciária. Situação que obsta
o deferimento do pedido de reforço de
penhora. Decisão mantida.

Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/23)
interposto por Louis Dreyfus Company Sucos S/A contra a decisão (fls.
358) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo que, nos autos da ação de execução
por quantia certa, ajuizada por ela contra Paulo Cesar Somilio, rejeitou
pedido de reforço de penhora. Inconformada, sustenta que a penhora
sobre o faturamento, medida já determinada nos autos, se revela
insuficiente para a satisfação da execução. Alega que, até o momento,
pouco mais de 8,5% do valor executado encontra-se solvido e que há
necessidade de se determinar o reforço da penhora para que a execução
não venha a se arrastar por vários anos, e exclusivamente, mediante o
implemento da penhora sobre o resultado líquido das vendas feitas pelo
agravado. Diz que o agravado é pessoa abastada, dono de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104218-50.2020.8.26.0000
3
patrimônio suficiente para a liquidação da execução, de modo que a
penhora requerida em nada prejudicaria o desenvolvimento de sua
atividade. Postula a concessão de efeito ativo, reformando-se a decisão
para determinar o reforço da penhora.
Paulo Cesar Somilio se manifestou às fls.
944/946, requerendo o reconhecimento da preclusão sobre a questão
devolvida.
É o relatório, no essencial.
Inicialmente, rejeita-se o pedido deduzido por
parte do agravado, para efeito de reconhecimento da preclusão, por
entender-se que a questão voltada ao reforço da penhora pode ser
reinstaurada pelo exequente, caso a penhora, já existente, se torne
insuficiente à satisfação da execução. Do mesmo modo, o recurso não
se mostra intempestivo, tendo em vista que, pela decisão de fls. 358, o
MM. Juízo ratificou a sua negativa ao pedido, hipótese que não se
confunde com a análise de um requerimento de reconsideração.
As razões do inconformismo não se sustentam.
A pretensão da agravante se revela um tanto
quanto contraditória, ao menos em relação ao pedido de penhora do
imóvel que por ela mesma havia sido rejeitado nos autos sob o
argumento de falta de liquidez.
Nesse sentido, note-se que o imóvel de
matrícula n.o 9.602 havia sido indicado pelo próprio agravado,
conforme fls. 466 dos autos originários, porém recusado conforme
manifestação expressa de fls. 618/631.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104218-50.2020.8.26.0000
4
Ainda assim, referido bem foi aceito pelo MM.
Juízo às fls. 705, mas a agravante se manifestou, novamente, alegando a
iliquidez do bem, e requerendo a sua substituição consoante petição de
fls. 707/711.
Ora, depois de tanta resistência em relação ao
bem, é no mínimo curioso que agora a agravante requeira a penhora do
imóvel que já considerou ilíquido, por mais de uma vez. A propósito,
não há justificativa convincente nas razões recursais, a respeito da
alteração de seu entendimento quanto a tal questão, de modo que não se
mostra viável a acolhida do pedido.
Em relação aos demais imóveis, a juntada das
matrículas n.o 1.710 (fls. 1.613/1.616) e n.o 4.117 (fls. 1.617/1.624)
revela que não se encontram livres e desembaraçados, pois já servem
como garantia em alienação fiduciária, o que, por si só, impede o
acolhimento do pedido.
Não é demais anotar, por fim, que o
comportamento contraditório se reitera quando a agravante, neste
momento, se manifesta pela insuficiência da penhora sobre o
faturamento, pedido que foi deduzido por ela mesma, na petição de fls.
707/711. Tudo isso demonstra, a bem da verdade, que a execução tem
se desenvolvido de acordo com o seu próprio interesse, em absoluto
cumprimento ao que determina a legislação processual civil.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator